Tribunal: STF
Processo: RE 1354438
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que determinou o fornecimento de medicamento em favor de Valdeni Luiz Martins, ora recorrido, em acordão assim ementado (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO. DESCABIMENTO. 



    1. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POSSUI O ENTENDIMENTO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS SÃO SOLIDÁRIOS NO ATENDIMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS À SAÚDE, DE MODO QUE O NECESSITADO PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS.



    2. NO TOCANTE À COMPETÊNCIA, É VERDADE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGOU O RE Nº 855.178, ESTABELECENDO A SEGUINTE TESE (TEMA 793): “OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO”.



    3. A CÂMARA, CONTUDO, TEM ENTENDIDO QUE A ALUDIDA TESE REAFIRMOU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS, SENDO, PORTANTO, DESNECESSÁRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.



    4. EM RELAÇÃO AO TEMA 793, O STF “TÃO SOMENTE FIXOU O DIRECIONAMENTO PARA RESSARCIMENTO DOS VALORES, NÃO HAVENDO IMPOSIÇÃO PARA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO”. 



    5. E NO JULGAMENTO DO RESP 1203244/SC SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 686), O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO NAS DEMANDAS PROPOSTAS CONTRA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO É IMPOSITIVO, VISTO SE TRATAR DE OBSTÁCULO INÚTIL À GARANTIA FUNDAMENTAL DO DIREITO À SAÚDE.



    6. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO TJ/RS EM CASOS IDÊNTICOS AO DOS AUTOS.



    7. A PARTE, NAS RAZÕES DE AGRAVO, NÃO TROUXE QUALQUER ARGUMENTAÇÃO NOVA E CAPAZ DE MUDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DO CASO EM TELA.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    Devolvidos os autos à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela 1ª Vice-Presidente do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC.



    2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.



    3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos, pois o fármaco postulado possui o aludido registro. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG, sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, sendo o financiamento de competência do Ministério da Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de março de 2015, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, na sessão de 23/05/2019, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou a seguinte tese de repercussão geral: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,  compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin – com meus grifos) 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.332.520, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; RE 1.332.736, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de julho de 2021; RE 1.334.518, de minha relatoria, DJe de 16 de agosto de 2021; RE 1.348.486, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de novembro de 2021; entre outros.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a determinar que seja observada a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 ED/SE, Redador para o acórdão o ministro Edson Fachin (Tema n. 793/RG).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator